Tribunal: TJSP
Processo: 1500281-64.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação criminal - Roubo majorado pelo concurso de agentes e Uso de documento falso. Sentença condenatória pelos artigos 157, § 2o, inciso II, e 304, c.c. o artigo 297, todos do Código Penal.
Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e autoria dos delitos devidamente comprovadas.
Roubo circunstanciado - Réu preso em flagrante pouco tempo após a

Ementa:
Apelação criminal - Roubo majorado pelo concurso de agentes e Uso de documento falso. Sentença condenatória pelos artigos 157, § 2o, inciso II, e 304, c.c. o artigo 297, todos do Código Penal.
Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e autoria dos delitos devidamente comprovadas.
Roubo circunstanciado - Réu preso em flagrante pouco tempo após a subtração e em poder de parte da res furtivae. Imagens gravadas por câmera de segurança que comprovaram a utilização do veículo da esposa do acusado para o cometimento do crime. Depoimentos dos guardas municipais que merecem credibilidade - Provas francamente incriminadoras. Manutenção da condenação de rigor.
Uso de documento falso (RG) - Confissão judicial do réu corroborada pelas demais provas dos autos. Acusado que apresentou RG com a sua fotografia, mas expedida em nome de outra pessoa, visando obter vantagem em proveito próprio, consistente em ocultar a sua verdadeira qualificação e vida pregressa, para se eximir da responsabilidade criminal pela subtração aqui apurada. Recorrente que chegou a ser indiciado e posteriormente denunciado dessa forma. Condenação devida.
Dosimetria - Penas-base fixadas em 1/5 acima dos mínimos legais, diante dos antecedentes criminais do réu. Na segunda fase, a pena do roubo foi elevada em razão da agravante da reincidência, enquanto a reprimenda do crime de uso de documento falso permaneceu inalterada, ante a compensação da recidiva com a confissão espontânea. Na derradeira etapa, a reprimenda do ilícito patrimonial foi elevada em 1/3 em virtude da majorante do concurso de agentes. Concurso material de delitos, com aplicação cumulativa das penas.
Regime inicial fechado fixado, por ser o único compatível com o delito em tela, não apenas em razão do quantum da pena aplicada, mas também diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu, bem como da sua comprovada reincidência.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou suspensão da pena, por falta de amparo legal.
Recurso desprovido.